Tribunal: TJMT
Processo: 1018682-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018682-32.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), JOSE ADELSON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 124.141.776-83 (REQUERENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VERSÃO DO REQUERENTE ISOLADA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir condenação pelo delito de estupro de vulnerável majorado, capitulado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal.

2. O requerente alega que tal condenação contrariou a evidência dos autos, pleiteando, portanto, a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório respalda a condenação do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos delitos contra a dignidade sexual, em especial quando praticados contra vulnerável, a palavra da vítima assume papel central na formação da convicção judicial, desde que firme, coerente e detalhada, como se verificou no caso concreto. As incongruências periféricas apontadas pelo juízo de primeiro grau não comprometem a narrativa da ofendida, que se mostrou consistente e corroborada pelos demais elementos de prova carreados aos autos.

5. Não se evidenciou qualquer razão plausível para que a vítima incriminasse injustamente o padrasto. Ao contrário, o próprio requerente reconheceu que mantinha bom relacionamento com a enteada, circunstância que afasta a hipótese de animosidade ou vingança. A gravidade das consequências emocionais suportadas pela adolescente, traduzidas em crises de ansiedade, automutilações e tentativas de suicídio, reforça a verossimilhança da acusação.

6. Embora o exame pericial não tenha detectado sinais de violência sexual, sabe-se que nem todo ato libidinoso deixa vestígios detectáveis pela prova técnica. Nessas situações, outros elementos probatórios se mostram idôneos para atestar a materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Revisão improcedente.

Tese de julgamento:
“Nos crimes contra a dignidade sexual praticados às ocultas, a palavra da vítima assume particular relevância no conjunto probatório, especialmente quando guardar coesão interna e for corroborada por outros elementos de prova.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A,
caput
, e 226, II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001992-15.2022.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 1/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por José Adelson Vieira de Souza a fim de impugnar sua condenação à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável majorado, tipificado no artigo 217-A,
caput
, combinado com o art. 226, inciso II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 1000629-45.2022.8.11.0020.

Em síntese, o requerente alega que tal condenação contrariou a evidência dos autos, pleiteando, portanto, a sua absolvição (Id. n. 292048870).

Junta documentos (Ids. n. 292048871-292048877).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Estupro de vulnerável majorado. 1) Busca-se a rescisão do aresto, a fim de que o requerente seja absolvido do crime de estupro de vulnerável, sob o argumento de que a condenação foi injusta, baseada em provas frágeis, contraditórias e insuficientes, contrariando a evidência dos autos e violando o princípio do
in dubio pro reo
– Inadmissibilidade – Como é de trivial sabença, para que se caracterize a hipótese de sentença ou acórdão condenatório contrário à evidência nos autos (art. 621, inc. I, do CPP) é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas (TJMT, N.U 1011027- 48.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02/12/2021). No caso, a responsabilidade criminal do revisionando é incontroversa - A condenação do revisionando pela prática do crime de estupro de vulnerável, foi fundamentada em um conjunto probatório harmônico e idôneo, composto, sobretudo, pelo depoimento especial da vítima, colhido nos moldes da Lei n.º 13.431/2017, o qual revelou narrativa firme, coerente e com riqueza de detalhes sobre a dinâmica do abuso sexual sofrido. Tal relato foi corroborado pelas declarações prestadas pela genitora da ofendida, que confirmou o teor da denúncia e relatou alterações comportamentais graves na filha. Ademais, os laudos psicossociais e os prontuários médicos juntados aos autos evidenciaram o sofrimento psíquico da vítima, compatível com o trauma decorrente de violência sexual, reforçando a verossimilhança da narrativa. 2) Pedido genérico de desclassificação da conduta para modalidade menos gravosa ou a redução da reprimenda aplicada – Inviabilidade – A conduta praticada pelo revisionando se amolda ao delito de estupro de vulnerável - Outrossim, o acórdão rescindendo se valeu de fundamentos idôneos para exasperar a pena-base com fundamento no vetor consequências do crime, haja vista que o intenso grau de sofrimento psicológico impingido à vítima extrapola o abalo emocional ordinariamente presumido nos delitos contra a dignidade sexual. Conforme se extrai dos autos, a vítima apresentou quadro clínico grave após os fatos, com várias (04) tentativas de suicídio, internações psiquiátricas, crises de pânico recorrentes e necessidade de acompanhamento terapêutico especializado, conforme atestado por laudos psicossociais e prontuários médicos. Tais consequências revelam impacto psíquico de elevada intensidade, diretamente vinculado à conduta delitiva perpetrada pelo revisionando, o que autoriza o incremento da pena-base acima do mínimo legal – Pela improcedência da ação revisional” (Id. n. 303141385).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputou a José Adelson Vieira de Souza, ora requerente, a prática do crime assim narrado na denúncia:

“Consta nos autos que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 03h30min, em residência particular, localizada na Rua Jeronimo Afonso de Melo, nº 890, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUSA, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada Yasmin Menegon Musa Abed, menor de 14 anos de idade (nascida em 02/04/2008), valendo-se da autoridade que tinha sobre ela, conforme Boletim de ocorrência (fls. 13-20); Termo de declarações de Sarah Menegon Musa Abed (fls. 21-22); Laudo pericial (fls. 27-30) e Relatório nº 2022.7.26619 (fls. 55-56).

Infere-se dos autos que o denunciado JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUSA conviveu com Sarah Menegon Musa Abed, genitora da vítima, por aproximadamente 02 (dois) anos, e que a vítima, adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade na data dos fatos, residia com a mãe e com o denunciado, de modo que ambos exerciam autoridade sobre ela.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, a vítima Yasmin Menegon Musa Abed assistia filme na companhia de sua mãe e de seu padrasto, ora denunciado, quando, aproveitando-se que a genitora da ofendida havia adormecido, JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUSA cobriu a adolescente e, em ato contínuo, tirou a roupa íntima dela e colocou seu órgão genital entre as pernas da vítima.

Logo após, a genitora da vítima, Sarah Menegon Musa Abed, acordou e avistou o denunciado se dirigindo para o banheiro para se lavar. No dia seguinte, a vítima narrou o fato para sua genitora, sendo que, após ser questionado pela mãe da adolescente, JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUSA confessou a prática dos fatos” (Id. n. 292048873, página 2;
sic
).

Em 25 de julho de 2024, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia proferiu sentença, absolvendo o requerente nos seguintes termos:

“Ao analisar detidamente os autos, convenço-me que as provas produzidas durante toda a instrução processual são insuficientes para condenar o acusado, uma vez que existem dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva atribuída a ele.

A ofendida Yasmin Menegon, ouvida na forma de depoimento especial, declarou à psicóloga forense: ‘[...]
tinham ido à igreja e quando voltaram, foram assistir um filme na sala; sua mãe colocou um colchão no chão da sala, onde se deitou com o padrasto e a mãe dormiu no sofá; quando acabou o filme, que era de terror, foi dormir, mas não conseguiu pegar no sono; cochilou, mas acordava novamente; se recorda que no meio da noite, sentiu que alguém jogou a coberta sobre si, achou normal; sentiu algo lhe cutucando na coxa e depois sentiu que o padrasto estava afastando sua calcinha pro lado; na época achavam que a mãe estava grávida, por isso ficou com medo e fingiu dormir, assim o padrasto não faria nada contra ela e a mãe; o réu ficou se esfregando em suas nádegas até se aliviar; ele foi ao banheiro se lavar e começou a sentir frio, porque estava molhada nas nádegas; a casa não era forrada, então quando o réu acendeu a luz do banheiro, a mãe acordou e resolveu ir pra cama; foi pra sua cama; queria pegar o celular pra ligar pra polícia, mas teve medo; depois foi se deitar com sua mãe; ela perguntou se tinha algo errado e disse que não; mas no dia seguinte, contou pra mãe que ‘papai fez algo horrível comigo’; confiava no padrasto como pai; a mãe mandou mensagem ao réu e ele confessou o ato; depois de um tempo, continuou dormindo com a mãe e decidiram que se mudariam pra Votuporanga; depois disso, ficou mais ansiosa; pedia ao réu que não entrasse no seu quarto de noite, porque dormia de calcinha, mas ainda assim ele entrava; mas nesses momentos estava acordada; ele ficava de shorts e sem cueca quando a mãe não estava.
[...]’ – termos gravados em mídia digital.

Ouvida na qualidade de informante, Sarah Menegon Musa Abid discorreu que: ‘[...]
o fato ocorreu no dia das mães, 03 anos atrás; voltaram do culto e foram ver filme; colocaram o colchão no chão da sala, mas estava com tanto sono que dormiu no sofá; acordou de madrugada e observou que os dois banheiros da casa estavam com luz acessa e chuveiro aberto; viu que não tinha ninguém na sala e foi pra cama; em seguida Yasmin pediu pra dormir com ela; deixou e disse que estava cansada; no outro dia, o réu foi trabalhar e Yasmin sentou e pediu que a mãe sentasse no sofá; disse ‘mamãe, o papai Del abusou de mim’ e mostrou o short sujo de esperma; ele empurrou a calcinha pro lado e roçou o pênis entre as nádegas e vagina dela até ejacular; ele terminou e foi tomar banho; perguntou a ele depois por mensagem se ele não tinha algo pra contar, ele disse que não sabia o que dizer, estava sonhando e não sabia explicar; 03 dias depois foi embora com a filha pra Votuporanga; na época tinha passagem dia sim e dia não; o divórcio ocorreu posteriormente; depois do fato, procurou a polícia em Votuporanga; fez essa escolha porque a família é SP; inclusive esperou que um advogado da família fosse pra sua cidade para que a acompanhasse na delegacia; foi embora porque estava desnorteada; sua filha continua fazendo acompanhamento psicológico; a convivência com o réu era muito boa, não tem o que dizer sobre ele antes do fato; a mente da vítima ficou confusa, ela chamava o réu ainda de ‘pai’; a ofendida começou a se cortar, se isolava, tomou uma cartela de remédio psiquiátrico, achou que não conseguiriam salva-la; ela ficou internada na UPA; a ofendida batia a cabeça, se cortava e tinha crises de ansiedade; saiu da UPA e o médico a encaminhou diretamente para o hospital psiquiátrico de Jaci/SP; era pra ter ficado um mês, mas ficou uma semana; a psiquiatra disse que a adolescente não tinha problema psiquiátrico, mas sim tinha passado por um trauma; posteriormente a adolescente começou a fazer psicoterapeuta especialista em perdas e traumas; atualmente faz acompanhamento com psicólogo e psiquiatra no Caps; até dezembro passado, toda semana a adolescente tinha ataques de pânico na sala de aula, mas vem apresentando melhora; antes dos fatos delitivos, a adolescente não tinha crise de ansiedade, ela sempre foi bem tranquila e os acompanhava na igreja; a reclamação sobre a vítima na escola é que ela era muito calada e quieta; a adolescente disse que não gritou no momento, porque teve medo dele machuca-la ou matá-la, porque ele a segurou pelo pescoço, como forma de abraço; a adolescente estava passeando com o cachorro e um homem chegou para conversar sobre o animal e ela entrou em choque, porque não confia mais em homem; era comum que os três se reunissem para ver filmes ou séries na TV; nesse dia, especificamente, ocorreu esse fato; no dia em questão estavam vendo filme de terror; a roupa suja de esperma foi jogada fora; ainda fala com o réu para tratar de questões financeiras atinentes à partilha de bens; sobre as mensagens trocadas no dia do fato, já apagou as conversas; todo dia ele mandava ‘bom dia’, mas no dia do questão ele não mandou nada; de início, não contou para sua mãe o motivo pelo qual foi para Votuporanga; sua mãe a indagou o motivo pelo qual estava estranha; estava grávida na época, mas sofreu um aborto e com 12 semanas de gestação fez curetagem; o relacionamento perdurou 02 anos e 02 meses; é confeiteira e sempre exerceu esse ofício, enquanto José trabalhava na usina como auxiliar e depois como motorista;
[...]’ – termos gravados em mídia digital.

Silvia Helena Alves Giovanini, escrivã de polícia civil, foi ouvida como testemunha e, na oportunidade, relatou que: ‘[...]
na data do registro do boletim de ocorrência, a mãe da adolescente compareceu na delegacia dizendo que a filha contou pra ela que, quando ainda moravam em Mato Grosso, o convivente dela passou o órgão genital na perna da infante; a mãe contou que dormiu e a filha e o padrasto ficaram na sala e o padrasto se aproveitou que a mãe dormia; não se recorda se a adolescente estava junto quando da lavratura do boletim; ela disse que ficou sabendo do fato quando já estavam em Votuporanga, por isso registrou o boletim naquela cidade; não se recorda o lapso temporal entre o fato e a comunicação; se recorda que mãe disse que a filha contou pra ela;
[...]’ – termos gravados em mídia digital.

Por sua vez, José Adelson Vieira de Souza, assim como fizera em solo inquisitivo, negou a prática do delito contra si imputado, declarando em seu interrogatório judicial que: ‘[...]
os fatos não ocorreram; sempre assistiam juntos televisão; a situação narrada não ocorreu; sempre acordava e ia pro trabalho; tinha planejado ir embora para Votuporanga e, para tanto, venderam a casa que tinham; os planos era que a usina o demitisse para que fossem; ela queria ficar perto da mãe no período da gravidez; Sarah foi antes para Votuporanga; as levou até a rodoviária para pegar o ônibus; posteriormente ela passou pelo aborto; o relacionamento começou a ter conflitos depois dessa gravidez não continuada; antes disso, tinham discussão, mas eram comuns e resolvidas; resolveram se separar e tomou iniciativa de fazer a conciliação para partilha dos bens; o dinheiro da casa vendida foi quase todo utilizado para manter Sarah em Votuporanga; tinham dívidas e ficou pactuado que arcaria com parte delas; posteriormente a isso, foi intimado pelo delegado para prestar declarações; sofreu um impacto com a acusação; o casamento era em regime de comunhão total de bens; Yasmin já tinha crises de ansiedade na escola em Alto Araguaia e também foi submetida a acompanhamento com psicólogo; a terapeuta disse para Sarah mudar a forma como falava com a adolescente, porque ela sempre conversava com ela aos gritos; já foi buscar a adolescente várias vezes na escola por conta de crises de ansiedade, que também se apresentaram na igreja; suspeita que ela possa ter feito a acusação por querer mais bens na partilha, porque até então não tinham tido desavenças; não teve esse diálogo no WhatsApp que Sarah menciona; se dava bem com Yasmin, inclusive quando a mãe dela brigava, intervia para explicar sem gritar; depois que elas foram embora, ainda falava por telefone com Yasmin; depois que decidiram se separar, houve distanciamento de Yasmin; o relacionamento, depois da ida de Sarah, perdurou por 01 ou 02 meses; terminaram por ligação telefônica e mensagem;
[...]’ – termos gravados em mídia digital.

Nesse contexto, conquanto a palavra da vítima seja de suma relevância nos casos desta natureza, para que ela possa assumir papel de relevo deve estar corroborada por outras provas, o que não aconteceu no caso em exame. Não se está aqui olvidando da importância da palavra da ofendida em crime sexual, já que quase sempre praticado de forma clandestina e sem testemunhas. Contudo, no caso em apreço, as declarações da ofendida foram isoladas e não corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos durante a persecução penal.

Uma das situações que causa estranheza, embora não se olvide a situação de choque que teria ficado Sarah ao ser noticiada da ocorrência do pretenso abuso sexual, é o fato da informante alegar que foi embora para Votuporanga apenas por ter descoberto a prática da violência sexual contra a filha. Isso porque, tendo ela acreditado no relato da infante e dissolvido a união por esse motivo, não é crível que tenha apagado as supostas mensagens de confissão enviadas pelo réu. Do mesmo modo, inverossímil que tenha pegado o shorts da vítima e o lavado, ao invés de apresentá-lo à polícia, seja naquele momento ou posteriormente.

Outrossim, embora a genitora da ofendida mencione que a filha mostrou o shorts no qual o réu teria ejaculado, a vítima declarou em Juízo que, após a consecução do ato, o acusado teria ejaculado em suas nádegas, inclusive, sentiu um pouco de frio em razão do líquido gelado sobre seu corpo.

De mais a mais, a testemunha Silvia declarou que, no dia do registro do boletim de ocorrência, Sarah disse que tinha tomado conhecimento acerca dos fatos quando já estava em Votuporanga, o que justificava a comunicação do fato apenas naquela cidade. Todavia, essa assertiva vai de encontro ao narrado pela ofendida e sua genitora. Nesse viés, vê-se que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, na medida em que nem mesmo foram arroladas pessoas que convivam com a vítima e o acusado e poderiam melhor elucidar como se dava a interação familiar.

Dessa forma, a declaração da vítima não apresenta suporte nos demais elementos probatórios, de modo que, ausentes substratos firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância ao princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo.

[...]

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver o acusado JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUZA, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (Id. n. 292048874, pp. 2-6).

Contudo, em 14 de novembro do mesmo ano, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo
parquet
, condenando o requerente nos termos do voto do relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri. Confira-se:

“A despeito da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Neste ponto, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, que, com perfeição, analisou todas as provas coligidas e cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

‘Ora, dúvidas não existem quanto à materialidade, a qual encontra-se exuberantemente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência [ID 218636822], Relatório Psicológico e Social [ID 237049614], bem como Depoimento Especial sob os autos 1000686-63.2022.811.0020 [ID 237049615], além da prova testemunhal produzida.

De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, a qual ressai das minuciosas, incisivas e coerentes declarações prestadas pela vítima, Yasmin Menegon Musa Abed, colhidas no Depoimento Especial, a qual confirmou com riqueza de detalhes como ocorreu o abuso sexual cometido pelo réu. Confira-se, pois, o que relatou,
verbis
:

‘[...] Psicóloga: Yasmin, nessa conversa que a gente vai ter hoje, quem tava lá, quem presenciou a situação foi você, né? Então só você sabe tudo que aconteceu lá, tá bom?

Vítima: (sinal positivo com a cabeça).

Psicóloga: É muito importante, Yasmin, que você fale a verdade sobre o que aconteceu e sobre o que você se lembra, tá? Então, assim, se eu te fizer uma pergunta e você não se lembrar ou não souber a resposta, não precisa, simplesmente fala que não sabe, não precisa dar uma resposta, necessariamente, tá bom? Se eu repetir alguma coisa que você falou, pedir pra você explicar melhor, não é porque você explicou errado, é pra gente entender melhor, então você pode explicar com suas palavras o que aconteceu com você, do jeitinho que você se lembra, do jeitinho que for a verdade do que aconteceu, tá bom?

Vítima: (sinal positivo com a cabeça).

Psicóloga: Se eu também falar alguma palavra que você não entender, na minha pergunta, você fala pra mim que você não entendeu a palavra que a gente tenta reformular a pergunta pra você entender melhor, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho de orientação pra te passar. Você tem alguma dúvida?

Vítima: (sinal negativo com a cabeça). (...)

Psicóloga: Então, assim, Yasmin, agora que eu já te esclareci tudo isso, eu vou pedir pra você, você sabe por que você tá aqui hoje?

Vítima: Sei.

Psicóloga: Hoje é o dia que você vai dar o seu depoimento sobre o que teria acontecido. Então eu vou pedir pra você contar, do começo ao fim, toda a sua história em relação a essa situação, tudo que você se lembrar, tá? E depois, se ficar alguma dúvida, a gente pergunta pra você, tá bom? Pode contar (inaudível) pra você.

Vítima: É só contar? Bem, eu lembro que a gente tinha ido na igreja domingo e, se eu não me engano Dia dos Pais, ou coisa do tipo, a gente voltou e a gente foi assistir um filme na sala. A minha mãe jogou um colchão junto comigo na sala e a gente decidiu que ia dormir lá mesmo depois do filme, porque tava todo mundo cansado. A minha mãe, ela dormiu no sofá, mais em cima, e eu e meu padrasto, a gente dormiu no colchão, e depois que terminou o filme, que, se eu não me engano, era ‘Countdown’, o filme era um filme de terror. Eu fui dormir normalmente, mas eu não consegui dormir direito (...) eu não consegui pegar no sono, eu não consegui dormir direito, se eu não me engano dei umas...

Psicóloga: Cochiladas?

Vítima: Cochiladas. Mas eu acordava de novo, porque eu estava acostumada a dormir tarde, e é um pouco desconfortável falar isso, mas eu lembro que, no meio da noite, eu senti alguém jogar a coberta em cima de mim, do lado que tava, o meu padrasto tava dormindo, eu pensei que... normal, né?

Psicóloga: Alguém cuidando de você.

Vítima: Ele se preocupando comigo, se preocupando pra ver se eu tava com frio ou coisa do tipo. Aí eu senti alguma coisa cutucando bem aqui (demonstrou com as mãos).

Psicóloga: Na sua coxa?

Vítima: Na minha coxa e depois eu senti que ele tava tirando a minha calcinha, tava colocando pro lado, na verdade, meio que colocando pro lado, e eu fiquei em choque, porque a minha mãe tava grávida, não, no final a gente descobriu que não era grávida, era um cisto, se não me engano, um cisto no útero. Mas veio na minha mente ‘a minha mãe tá grávida, e se eu falar alguma coisa, se eu gritar, se eu reagir, ele pode tentar agredir ela ou tentar me agredir’. E eu fiquei com medo disso, eu fingi que eu tava dormindo o tempo todo. E ele começou a se esfregar em mim, no meio das minhas nádegas, até se aliviar, se eu posso falar assim, se aliviar, e eu lembro de tá muito assustada, de escutar ele levantando do colchão e indo pro banheiro, eu escutei o barulho da torneira, tava se limpando, e eu comecei a sentir até frio, porque a minha roupa tava molhada, a minha mãe tava dormindo, ele não fez nenhum barulho, mas eu lembro que ela acordou, deu uma acordadinha depois que ele foi no banheiro, porque ele ligou a luz, e a casa não era forrada. Então, a luz do banheiro, ela sobrepõe, e meio que iluminava os outros cômodos, e a minha mãe acordou e decidiu ir pra cama, porque ela tava cansada, e dormir no sofá não é bom, ela tava cansada e foi dormir na cama e eu fui pra minha cama, o meu celular tava carregando na sala e ele tava na sala, de certa forma, ele tava lá na sala, ele voltou do banheiro e ficou lá na sala. Eu fiquei um bom tempo afastada dele e depois, como eu disse, eu fui pra cama, eu queria muito pegar o meu celular pra ligar pra polícia, mas eu fiquei com medo, porque eu tinha as provas ali, eu tinha aquele short que tava molhado.

Psicóloga: Entendi.

Vítima: Eu pensei nisso a noite toda, eu não consegui dormir, e depois que eu fui pra minha cama eu passei correndo e fui deitar com a minha mãe. Aí eu fiquei lá com a minha mãe, e ela perguntou se tinha alguma coisa errada e eu falei que não. Mas, no dia seguinte, ela me acordou pra assistir aula online, que ainda era período de aula online, e eu falei pra ela, falei ‘o papai ele fez algo horrível comigo’, que eu confiava nele como se fosse meu pai, eu coloquei confiança nele como se fosse meu pai, isso é o que mais machuca. Porque, você amar alguém, você colocar confiança em alguém que era pra fazer o seu papel de pai, mas acaba te esfaqueando pelas costas, dói muito pensar que eu já chamei ele de pai, e ela... se eu não me engano, ela mandou mensagem pra ele e ele confessou que fez isso, ele confessou o ato, e depois de um tempo da minha mãe, dormindo comigo no quarto, porque eu tava com medo demais, de qualquer barulhinho que fazia, eu... ela decidiu que a gente ia se mudar pra Votuporanga.

Psicóloga: Que aí você contou?

Vítima: Eu contei, eu contei pra ela na hora que ela me acordou pra fazer aula online, porque ele já tinha ido trabalhar.

Psicóloga: Aí você ficou mais segura?

Vítima: Sim.

Psicóloga: Entendi. E depois disso, como que você ficou? Isso mexeu, mudou alguma coisa pra você?

Vítima: Eu fiquei mais ansiosa, porque toda hora parecia que vinha esses pensamentos na minha cabeça ‘você chamou ele de pai, você colocou confiança em uma pessoa que era pra fazer papel de pai ali e abusa da sua confiança’.

Psicóloga: Isso já tinha acontecido antes? Alguma coisa que tenha te... que você possa pensar, que seja uma coisa que ele já tava pensando dessa forma, agindo dessa forma?

Vítima: Eu lembro que eu pedia pra ele não entrar no meu quarto de noite, porque eu gostava de dormir de calcinha. Mas, mesmo assim, ele entrava e me cobria, só que nada demais, eu lembro que eu ficava acordada até de madrugada jogando e, quando eu escutava o barulho da porta, que ele tinha acordado umas 05h30 da manhã, eu escondia o celular debaixo do travesseiro pra não levar bronca e fingia que tava dormindo. Eu tinha esse costume. Depois eu dormia na aula online, nunca fui de acompanhar muito.

Psicóloga: E mais alguma coisa? Alguma situação que você se lembre? Ou foi essas que você narrou pra mim?

Vítima: Eu lembro que ele ficava sem cueca em casa, com um short meio... meio largo, quando a minha mãe não tava, e quando ela chegava ele ia lá e colocava uma cueca, mas acho que nada mais.

Psicóloga: É isso?

Vítima: (sinal positivo com a cabeça) [...]’ [Depoimento especial da vítima Yasmin Menegon Musa Abed – trecho extraído das razões recursais - ID 237050704].

Registre-se, pois, que, em se tratando de crimes sexuais contra vulnerável, previstos no Capítulo II do Código Penal, difícil é a comprovação da autoria por meio de testemunha presencial do fato, vez que a própria natureza do delito faz com que o agente se acautele, praticando-os às escondidas, razão pela qual a palavra da vítima é de suma relevância, constituindo prova valiosa, capaz de embasar o decreto condenatório, desde que, como no caso presente, em consonância com as demais provas constantes nos autos.

[...]

Outrossim, corroborando as declarações acima reproduzidas, vem o relato de Sarah Menegon Musa Abed, genitora da ofendida, a qual afirmou em juízo que a vítima contou a ela sobre o abuso sexual praticado pelo apelado, relatando, inclusive que a adolescente teria tentado suicídio por 4 [quatro] vezes. Confira-se:

‘Promotor de Justiça: Sarah, essa ação penal aqui, eu presumo que a senhora já saiba do que se trata, a filha da senhora figura como vítima e a senhora como noticiante, né? Comunicou os fatos. E eu gostaria que a senhora nos contasse, com maior riqueza de detalhes, tudo o que a senhora lembra, como é que esses fatos chegaram ao seu conhecimento e, enfim, por favor.

Informante: Então...

Promotor de Justiça: Depois eu vou fazer umas perguntas mais específicas.

Informante: Tá, só deixando bem claro, tem um pessoal que tá instalando a internet aqui e, caso caia, eu retorno, tá?

Juiz: Tá.

Informante: Porque estão fazendo a mudança de instalação de internet. Isso foi na época, se eu não me engano, há três anos atrás, no Dia das Mães, nós havíamos chegado do culto, nós havíamos ido pro culto, inclusive eu ajudei com a galinhada, com tudo, e nós chegamos, comemos e fomos ver filme. E aí a gente sempre colocava o colchão na sala. E naquele dia eu estava tão cansada, porque eu tinha feito bolo do Dia das Mães, eu tinha feito a galinhada do Dia das Mães, as irmãs estavam me ajudando, eu acabei apagando no sofá. Inclusive, a gente tinha acabado de descobrir que eu estava grávida na época. E aí eu acordei de madrugada, a casa da minha mãe não é forrada, e tava os dois chuveiros ligados, tanto o do quarto da minha mãe, quanto o da visita. Aí eu olhei assim, pra cima, eu vi as luzes acesas, eu falei ‘ué’. Eu olhei pro colchão, porque dormiu eu no sofá, ele e ela, sabe? Todo mundo apagou vendo filme. E aí, na hora que eu acordei, não tinha ninguém, aí eu fui pro meu quarto. No que eu fui pro meu quarto, a minha filha tinha tomado banho e deitou na cama comigo. E ela tava meia trêmula, sabe? Falou ‘mamãe, posso deitar com você?’, eu falei ‘pode, min, só vamos dormir que a mamãe tá muito cansada’. E aí ele também banhou e voltou pra sala. No outro dia ele acordava de madrugada pra ir trabalhar, que ele trabalha na usina, né? Isso já era umas 05h00 da manhã, e quando eu acordei a Yasmin pra ir pra aula, ela só pegou e fez assim pra mim ‘mamãe, senta aqui, senta aqui no sofá’, chorando e tremia. Aí eu falei ‘que que foi Min? Que que aconteceu?’, ela ‘mamãe, senta aqui, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu’, aí eu já fiquei pasma, né? Falei ‘o que que foi filha?’, aí ela pegou e foi no banheiro, pegou a roupinha dela que tava suja de esperma e mostrou pra mim e começou a chorar muito. E falou ‘mamãe, o papai Del abusou de mim’, isso porque ela chamava ele de pai, tá? Na época, aí eu falei ‘mas como assim abusou?’. Aí ela pegou e falou pra mim com detalhes e riquezas que foi assim, que ele pegou e empurrou a calcinha pro lado, colocou o pênis entre a vagina e a bundinha dela e ficou roçando nela até gozar. Aí ela falou que ficou até assim (sinalizou com os braços) com medo, e aí foi isso que aconteceu, entendeu? E aí ele gozou, ela levantou e foi banhar e ele também pegou e banhou, e aí, no outro dia, eu mandei mensagem pra ele, ele estava no trabalho, eu falei ‘você não tem nada pra me contar?’, aí ele falou assim ‘eu não sei te dizer o que aconteceu’, aí eu falei ‘mas você sabe o que você fez, você sabe o que aconteceu’, aí ele falou assim ‘eu sei, mas eu não sei o que te falar, eu estava sonhando’, foi o que ele me disse, que ele estava sonhando e que acabou acontecendo, e aí, dentro de três dias, eu vim embora. E foi isso que aconteceu. Aí a gente procurou aqui a polícia e fomos atrás e tudo mais, e foi isso.

Promotor de Justiça: Então aconteceu isso e a senhora em três dias já foi embora pra Votuporanga?

Informante: Sim, porque na época tinha passagem dia sim e dia não.

Promotor de Justiça: Entendi. Aí a senhora rompeu com ele e foi embora pra Votuporanga?

Informante: A gente rompeu assim, nós divorciamos depois, né, acho que com conciliador de paz que fala, eu não sei o nome, a gente fez uma conciliação depois de uns cinco meses, mas, até então, nesse momento a gente se separou, eu vim pra cá, ele ficou, entendeu?

Promotor de Justiça: Separou ‘de fato’ imediatamente. Aí, depois de cinco meses, formalizou, é isso que a senhora quer dizer?

Informante: Isso.

Promotor de Justiça: Entendi. E depois do fato, a senhora já procurou a polícia em Votuporanga?

Informante: Sim.

Promotor de Justiça: Porque que a senhora, uma pergunta que eu quero fazer pra senhora é a seguinte, por que que a senhora resolveu procurar em Votuporanga?

Informante: Porque a minha família é daqui, eu tenho parentes advogados, inclusive esperei um dos meus primos que são advogados no Estado de São Paulo, porém, na capital, pra vir pra cá pra me acompanhar.

Promotor de Justiça: A senhora se sentiu mais segura aí?

Informante: Não, eu vim pra cá pra Votuporanga porque minha mãe é daqui.

Promotor de Justiça: Não, eu tô falando em relação a comunicar os fatos aí.

Informante: Ah, sim, sim, na hora você não imagina, você tá há dois anos e dois meses casada com alguém, na época você estava grávida da pessoa, e dentro de três dias eu vim embora e estava tentando entender o que tava acontecendo, entendeu? Tomar um ar, porque, no dia do acontecido, você estava com ele no culto, né? A gente tava trabalhando pelo Dia das Mães, tava fazendo o bem ao próximo, né? E do nada me dá uma dessa, acontece isso e você fica desnorteado, seu chão simplesmente desaba, então, assim eu vim, pedir ajuda da minha mãe, o apoio emocional também, né? E aí a gente foi atrás.

Promotor de Justiça: É, mais uma pergunta, aí a sua filha, eu verifiquei aqui que teve algum acompanhamento de saúde, pelo que eu entendi, aí no Estado de São Paulo, né?

Informante: Ela ainda está tendo.

Promotor de Justiça: Ela ainda está tendo. Certo.

Informante: Ela foi internada.

Promotor de Justiça: A senhora pode... então, eu queria que a senhora explicasse esse ponto pra todos nós, como é que foi isso. A senhora chegou aí e buscou auxílio pra ela? Tratamento pra ela? Como é que foi?

Informante: Quando a gente veio, a cabecinha dela bagunçou, porque o pai dela já era de longe, entendeu? E no demais, a nossa convivência era muito boa, eu não que te falar que ele é uma... sabe? Foi uma pessoa ruim antes desse acontecido, eu não tenho o que te falar isso, que eu acho que tem que ser justo, e, no mais, quando ela chegou aqui ela chamava ele de pai, entendeu? Então a cabecinha dela embaralhou, e foi na época da Covid. Então, na Covid, você não podia sair, você não podia fazer nada, ela tava tendo aula online, certo? Então, não tinha amizade, até ela conhecer as pessoas, aí que que ela começou a fazer? Ela começava a ficar trancada dentro de um quarto escuro, não queria comer, só chorava, ela começou a se cortar, a gente começou... que ela ficava muito tempo de moletom, ela começou a se cortar por inteiro, e nesse período ela tomou uma cartela de amitriptilina, que um dos psiquiatras particulares que a gente pagou receitou, a gente conseguiu revivê-la, porque, foi algo assim, que o SAMU era muito perto da escola que ela estudava na época, mas ela foi a quase duzentos batimentos por segundo. Então, quando entrou pra tomar o carvão mineral, o doutor falou assim ‘Sarah, a gente vai fazer de tudo pra salvá-la, mas agora a gente não sabe se ela sai de lá viva’.

Promotor de Justiça: Onde que ela internou?

Informante: Ela internou na UPA, e não foi só uma vez.

Promotor de Justiça: Na UPA de Votuporanga?

Informante: Isso.

Promotor de Justiça: Mas ela ficou aí ou foi pra Santa Casa?

Informante: Não, ela ficou na UPA, porque da UPA o psiquiatra... como nós já tínhamos levado ela quatro vezes pra lá pra passar... tanto com corte, ela batia a cabeça na sala de aula, ela saía correndo, sabe? Dava crise de ansiedade, ataque nela, e aí o presidente lá da psiquiatria, da ala da psiquiatria, não liberou ela, ela saiu de lá pra um hospital psiquiátrico em Jaci, ela ficou internada num hospital psiquiátrico.

Promotor de Justiça: Onde que é esse hospital?

Informante: Jaci, próximo a Rio Preto.

Promotor de Justiça: Qual o nome dele?

Informante: Ai, eu posso pegar aqui pra você, mas é hospital psiquiátrico de Jaci, lá é das irmãs, lá não é particular, e é o pessoal daqui mesmo que faz o encaminhamento pra que você possa hospitalizar. E aí era pra ela ter ficado um mês, mas ela ficou uma semana, porque aí a psiquiatra me chamou e falou ‘mãe, a tua filha não tem problema mental, a tua filha passou por um trauma, e ela já está sendo assistida, ela já está tomando remédio, ela já está tendo acompanhamento, o que precisa agora ser feito é que ela se cure e que ela consiga ressignificar, que ela consiga continuar e passe por esse trauma’, depois que ela saiu de Jaci, aí ela começou com um psicoterapeuta, que ele é especializado, doutor Vinícius Schumaher, em lutos, traumas e perdas, ele era particular, toda semana consulta, aí hoje ela faz consulta com um psicólogo, porque o psicoterapeuta falou que já tratou os traumas, ela faz consulta no CAPS infantil com a psiquiatra, de três em três meses, ou de dois em dois meses, pra te falar a verdade, agora, de dezembro pra cá que ela deu uma aliviada, mas toda semana é ataque na escola. Era, né...

Promotor de Justiça: Ataque de pânico?

Informante: Ataque de pânico, pânico, ansiedade, ainda mais depois que ela acabou sabendo que uma das melhores amigas dela, de Alto Araguaia, que tem quinze anos, que tem a idade dela, que hoje é namorada dele, que inclusive era da nossa... sabe? Do nosso convívio.

Promotor de Justiça: Uhum.

Informante: Então foi coisa que mexeu muito com ela.

Promotor de Justiça: E mais um ponto, antes desse ato que é atribuído a ele, ela tinha alguma dificuldade? Ela tinha alguma questão já... assim, além do... vou tentar formular de forma mais correta, vamos dizer assim, ela já tinha alguma crise de ansiedade anterior a esses fatos, alguma coisa assim, ou isso foi se desenvolvendo depois?

Informante: Não, ela sempre foi uma menina muito tranquila, inclusive ela acompanhava a gente na igreja, a única reclamação que eu tinha dela na escola é que talvez ela poderia ser muito quieta, sabe? Era uma menina, assim, que era diferente das outras, que as meninas da idade dela eram tudo espoleta, espevitada, e ela não, ela sempre foi muito quieta, muito calada, muito na dela, mas uma menina assim que conversa, que te cativa, sabe?

Promotor de Justiça: Mais um ponto, já caminhando pro fim. No momento desse fato, a senhora, então, pelo que eu entendi, estava dormindo, né?

Informante: Sim.

Promotor de Justiça: Entendi, ela chegou a dizer assim... vou fazer uma pergunta que é meio, entre aspas, ‘estranha’, mas eu preciso fazer. Ela chegou a dizer porque que ela não gritou? Por que que... enfim, ela chegou a dizer isso?

Informante: Sim, eu perguntei pra ela, ela falou que tinha medo dele machucar ela, de matar ela, porque como ele colocou a mão aqui (sinalizou com a mão) pra segurar ela, pela forma... de uma forma de um abraço meio que forçado, ela ficou com medo de sair, eu perguntei isso a ela, ela falou que ela travou, tanto é que hoje, um exemplo... há um tempo atrás, ela estava andando com um cachorro e aconteceu a mesma coisa do episódio, porque chegou um homem perto dela pra conversar com ela sobre o cachorro e ela travou, ela travou que ela chegou aqui com a polícia, aí a polícia falou que ela entrou em desespero, então, quer dizer... hoje ela não confia em homem, sabe?

Promotor de Justiça: Mas esse outro fato foi um fato corriqueiro, que não tem nada a ver com o evento criminoso? Só pra eu entender.

Informante: Sim, sim, não, não.

Promotor de Justiça: Uma pessoa chegou pra conversar sobre o cachorrinho e ela vinculou a isso e...

Informante: Exatamente, ela falou que lembrou, entendeu? Porque foi o que ela viveu, então, ela se travou.

Promotor de Justiça: Minha última pergunta, pesquisando aqui... O hospital, por acaso, lá de Jaci, chama Hospital Nossa Senhora da Divina Providência?

Informante: Sim (acenou afirmativamente com a cabeça).

Promotor de Justiça: Ok. Excelência, eu não tenho mais questões, muito obrigado, dona Sarah.[...]’ [Depoimento da testemunha Sarah Menegon Musa Abed, em juízo - trecho extraído das razões recursais - ID 237050704].

Ressai dos autos que, por ocasião da prolação da sentença [ID 218637190], o nobre Magistrado ressaltou a ocorrência de contradições nos depoimentos prestados pela genitora da ofendida Yasmin Menegon Musa Abed, motivo pelo qual promoveu a absolvição do apelado.

Contudo, apesar das pequenas divergências no relato da genitora da ofendida, não são suficientes para invalidar o depoimento da vítima, principalmente diante do tempo decorrido entre os fatos e a audiência de instrução, bem como porque existem outros elementos de provas capazes de firmar o teor da denúncia.

Como muito bem mencionou o i. Promotor de Justiça,
‘[...] a prova oral – oitiva da vítima e de sua genitora/informante – encontra amparo, inclusive, nos relatórios técnicos confeccionados por profissionais imparciais que, importante dizer, não foram contestados por ninguém.’
[ID 218637202].

Ademais, tem-se o relatório do estudo psicossocial realizado em Votuporanga-SP. Observe-se o que foi asseverado, litteris:

‘[...] Segundo descreveu a Sra. Sarah, ela e a filha (adolescente em tela) residiam no Estado do Mato Grosso, local para onde a família dela se mudou ainda durante sua infância.

Nesta localidade, a Sra. Sarah permaneceu por doze anos e reportou que conheceu o Sr. José Adelson (ora requerido), com quem estabeleceu união conjugal de aproximadamente dois anos. Destacou que possuíam uma convivência marital e familiar harmoniosa, e que inclusive, o referido senhor se configurava como referência paterna para Yasmin, haja vista o bom relacionamento estabelecido entre eles.

Entretanto, diante da revelação por Yasmin de que teria sido vítima de abuso sexual perpetrado pelo Sr. José Adelson, a genitora juntamente com a filha se mudaram para a cidade de Votuporanga, onde residem familiares maternos (genitora e irmã) da referida senhora.

Diante desse cenário, a Sra. Sarah trouxe informações de que somente efetivou a denúncia dois meses após o ocorrido, por compreender que a filha Yasmin estava manifestando expressivo sofrimento e alterações comportamentais decorrentes da suposta vitimização sofrida, como também do incentivo e apoio de seus familiares.

Em razão da vinda repentina para esta cidade, a Sra. Sara relatou que ela e a filha estabeleceram moradia junto a sua genitora, a Sra. Silvia Menegon (62 anos), sendo o núcleo familiar composto por elas e seu atual convivente, o Sr. Mikéias Ciabetti.

Atinente à Yasmin, a genitora relatou que após a revelação da suposta vitimização sofrida pela filha, ela começou a manifestar distúrbios comportamentais e emocionais, quais sejam, isolamento social; comportamentos de retração e autolesivos; humor deprimido; pesadelos noturnos e ideações suicidas, inclusive vindo a tentar contra a própria vida.

Diante dessa sintomatologia psicológica e psiquiátrica, Yasmin iniciou acompanhamento psiquiátrico e psicológico no Ambulatório de Saúde Mental e uso de medicações psicotrópicas, além de ter sido submetida a duas internações psiquiátricas. Referiu que a sintomatologia apresentada impactou significativamente nos relacionamentos interpessoais e sociais da filha.

Contudo, informou que Yasmin, no momento, em decorrência dos tratamentos reportados, e do apoio familiar, vem apresentando melhoras consideráveis em seu humor e comportamento.

Ademais, mencionou que a dinâmica familiar é harmoniosa, permeada por respeito, diálogo e proximidade afetiva entre seus membros, e que seus familiares agem em complementaridade no exercício de suas funções parentais, convergindo em seus valores e regras e nos demais assuntos familiares, fatores esses que favorecem a construção de um ambiente familiar afetivo, estável e protetivo.

A genitora esclareceu que após a revelação não mais se falou sobre os fatos no ambiente familiar. Segundo sua percepção, rememorar a violência, se configuraria como algo estressor para a família, no entanto, reforçou em sua fala, que demonstra disponibilidade sempre que Yasmin necessita de acolhimento e orientação.’ [ID 237049614 – Págs. 6/9].

O douto Magistrado Singular absolveu o apelado por entender que não existiriam provas suficientes para a condenação. No entanto, em que pesem as argumentações do i. Juiz a quo, verifica-se que, ao contrário, o conjunto probatório é farto e conduz à certeza de que o crime sexual contra vulnerável, de fato, foi cometido pelo agente.

É imprescindível ressaltar o arcabouço probatório extraído do depoimento especial, o qual encontra-se transcrito no ID 237050699, relatando com riqueza de detalhes a dinâmica do abuso comedido pelo seu padrasto, ora apelado JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUZA’.

Some-se às provas acima mencionadas, o depoimento prestado pela escrivã de polícia civil, Silvia Helena Alves Giovanini, segundo a qual
‘na data do registro do boletim de ocorrência, a mãe da adolescente compareceu na delegacia dizendo que a filha contou pra ela que, quando ainda moravam em Mato Grosso, o convivente dela passou o órgão genital na perna da infante; a mãe contou que dormiu e a filha e o padrasto ficaram na sala e o padrasto se aproveitou que a mãe dormia; não se recorda se a adolescente estava junto quando da lavratura do boletim; ela disse que ficou sabendo do fato quando já estavam em Votuporanga, por isso registrou o boletim naquela cidade; não se recorda o lapso temporal entre o fato e a comunicação; se recorda que mãe disse que a filha contou pra ela’
.

O réu, por sua vez, nas oportunidades em que foi inquirido, negou peremptoriamente a prática delitiva.

Não se ignora a existência de algumas incoerências na versão apresentada pela genitora da vítima.

A primeira delas, consiste no fato de ter apagado as mensagens enviadas pelo acusado, nas quais ele supostamente teria confessado a prática delitiva.

A segunda, se refere ao fato de ter lavado o short da vítima, supostamente sujo com esperma do acusado, ao invés de apresentá-lo à autoridade policial para que fosse objeto de perícia.

Também comporta destaque a aparente contradição entre a versão da vítima e a declaração de sua genitora, uma vez que, de acordo com a adolescente, o acusado ejaculou em suas nádegas, e sua mãe disse que viu o short sujo de esperma.

Por fim, a genitora da vítima declarou à escrivã da polícia civil, Silvia Helena, que tomou conhecimento dos fatos quando estava em Votuporanga, enquanto em juízo assinalou que soube do abuso quando ainda estava residindo em Alto Araguaia.

Não obstante as incoerências acima apontadas, a palavra da vítima se mostrou firme e segura quando inquirida.

A ofendida descreveu, com riqueza de detalhes, a forma como os fatos ocorreram, razão pela qual suas declarações merecem credibilidade necessária a subsidiar o édito condenatório. Como é cediço, em crimes dessa natureza a palavra da vítima possui fundamental preponderância, como elemento de convicção do juiz, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

[...]

Some-se a isso que apesar de negar a prática delitiva, o acusado asseverou que possuía bom relacionamento com a vítima, afastando-se, assim, a possibilidade de que ela tenha inventado a acusação do gravíssimo crime de estupro de vulnerável com a simples intenção de prejudicá-lo.

Por óbvio que seria de suma relevância para a elucidação dos fatos que a genitora apresentasse a conversa travada com o acusado pelo aplicativo WhatsApp. De igual forma, seria importante para as investigações que fosse entregue à autoridade policial o short utilizado pela vítima no momento do abuso sexual, contendo material genético do infrator. Além disso, o natural – e esperado – nessa situação seria a imediata comunicação à autoridade policial do local onde os fatos ocorreram, e não o registro da ocorrência em outro Estado da Federação. Contudo, apesar das incongruências verificadas no comportamento da genitora da vítima, tais situações não são fortes o bastante para arrefecer a versão da ofendida, implicando, com isso, na absolvição do recorrido. A palavra da vítima se mostrou firme, segura e coerente, corroborado pela versão de sua genitora, razão pela qual a reforma da sentença hostilizada, com a condenação do recorrido pela prática do crime de estupro de vulnerável, é medida que se impõe.

[...]

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar JOSÉ ADELSON VIEIRA DE SOUZA pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, do CP]” (Id. n. 292048875, pp. 5-22).

O acórdão condenatório transitou em julgado em 27 de janeiro do corrente ano (Id. n. 292048876).

Irresignado, o requerente argumenta que a condenação contrariou a evidência dos autos.

Pois bem.

Não há óbice legal à reavaliação da prova em revisão criminal. Pelo contrário: o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece precisamente a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos como uma das hipóteses de cabimento desse tipo de ação. Todavia, na espécie, não se verifica a aventada desarmonia entre o acervo probatório e o acórdão condenatório.

Não se pode negar que o juízo de primeiro grau, ao absolver o requerente, manifestou legítima preocupação com as aparentes contradições que permeavam os depoimentos obtidos ao longo da persecução penal. Essa postura cautelosa, fundada na exigência de certeza para a condenação, revela zelo e respeito às garantias fundamentais do acusado. Entretanto, uma análise
ainda mais
detida do conjunto probatório, como a realizada pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação ministerial, demonstra que tais incongruências não se projetam sobre o núcleo da acusação, limitando-se a aspectos periféricos da narrativa da genitora da vítima, sem comprometer a credibilidade da própria ofendida, cuja palavra se mostrou firme, coerente e detalhada.

A vítima, Yasmin Menegon Musa Abed, não foi inquirida no curso do inquérito policial, mas, em seu depoimento judicial especial, realizado nos moldes da Lei n. 13.431/2017, descreveu minuciosa e convincentemente a dinâmica do fato (Id. n. 320936850). Relatou que, na noite dos fatos, ela, sua mãe e o padrasto assistiam a um filme de terror na sala de casa, ocasião em que sua genitora adormeceu no sofá. Afiançou que, durante a madrugada, o requerente a cobriu com uma coberta, gesto que inicialmente interpretou como cuidado, mas logo percebeu que ele afastava sua roupa íntima e esfregava o pênis em suas nádegas até ejacular. Disse que fingiu dormir por medo de que o requerente pudesse agredir a si ou a sua mãe. Acrescentou que, após o ato, o requerente se dirigiu ao banheiro para se lavar, circunstância que foi percebida pela genitora, que despertou com a luz acesa, mas não notou, naquele momento, o que havia ocorrido, e voltou a dormir. Afirmou que,
no dia seguinte
, revelou à mãe o abuso sofrido, mostrando-lhe o short molhado e declarando que o padrasto havia praticado “algo horrível”. Por fim, revelou o temor constante que passou a sentir após o episódio.

Sarah Menegon Musa Abed, mãe da vítima, foi ouvida em delegacia e em juízo, apresentando relatos que, em linhas gerais, convergem para a mesma narrativa central: de que a filha lhe contou,
na manhã seguinte ao fato
, que fora abusada pelo padrasto, descrevendo a dinâmica do ato e lhe mostrando a peça de vestuário suja de sêmen (Id. n. 292048877, p. 25, e Id. n. 292048877, p. 249). Acrescentou que, ao confrontar o requerente por mensagens, este teria admitido a prática do ato, alegando, porém, que estava “dormindo” quando o praticou. Declarou, contudo, que não guardou o short de sua filha, bem como que apagou as conversas mantidas com o requerente no aparelho celular. De resto, enfatizou as graves consequências emocionais e comportamentais suportadas pela filha, como crises de ansiedade, automutilações e tentativas de suicídio, que demandaram internações psiquiátricas e acompanhamento especializado.

A testemunha Silvia Helena Alves Giovanini, escrivã de polícia em Votuporanga/SP, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, declarou que estava de plantão na data em que a mãe da vítima compareceu para comunicar a ocorrência (Id. n. 292048877, p. 249). Afirmou que a genitora da ofendida narrou que o requerente, aproveitando-se do fato de que aquela estava dormindo, esfregou o órgão genital nas pernas da adolescente. Disse lhe “
parecer
”, pelo que se “
recordava
”, que a ocorrência foi informada em Votuporanga porque a vítima somente teria revelado o fato à genitora naquela cidade.

Por sua vez, o requerente, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, negou peremptoriamente a prática delitiva (Id. n. 292048877, pp. 51-54, e Id. n. 292048877, p. 249). Alegou que sempre assistiam televisão juntos, que não houve qualquer abuso e que mantinha bom relacionamento com a enteada, inclusive intercedendo em favor dela quando a mãe lhe dirigia reprimendas em tom elevado. Sustentou que a acusação poderia ter sido motivada por interesses patrimoniais na partilha de bens, após o término da relação conjugal. Negou ter mantido diálogo incriminador com a genitora pelo aplicativo WhatsApp e afirmou que a adolescente já apresentava crises de ansiedade antes dos fatos, sendo acompanhada por psicólogos.

Devidamente delineado o acervo probatório, verifica-se que as inconsistências destacadas pelo juízo de primeira instância refletem variações periféricas, próprias da falibilidade da memória humana, especialmente quando se consideram o lapso temporal decorrido entre os fatos e a instrução judicial, o estado emocional das testemunhas e a ausência de vínculo direto da escrivã de polícia com os acontecimentos. É natural que a genitora, abalada pela gravidade da revelação e pela necessidade de reorganizar sua vida familiar, tenha se desfeito do short sujo de sêmen, não por desinteresse em comprovar o crime, mas por impulso de afastar da filha e de si mesma um objeto que, evidentemente, causava-lhes repulsa e cristalizava o trauma sofrido pela adolescente. Da mesma forma, a exclusão das mensagens de celular pode ser compreendida como tentativa de preservar sua própria estabilidade emocional, evitando manter em seu aparelho registros que lhe causariam sofrimento.

No tocante à divergência sobre o local em que a mãe da vítima tomou conhecimento dos fatos, é plausível que a escrivã de polícia, habituada ao registro diário de inúmeras ocorrências, não tenha retido com precisão a informação, sobretudo porque não possuía qualquer relação pessoal com os envolvidos. O intervalo entre o comparecimento da genitora à delegacia e a oitiva judicial dessa testemunha, aliado à falta de conexão direta com os fatos, justifica a imprecisão de sua memória, sem que isso comprometa a credibilidade da vítima ou da própria mãe.

De igual modo, a suposta contradição entre a versão da vítima — que relatou ejaculação em suas nádegas — e a da mãe — que mencionou o short sujo de sêmen — não é suficiente para invalidar a acusação. É perfeitamente possível que, ao se limpar após o ato, o requerente tenha deixado resíduos na peça de vestuário, ou que a percepção da adolescente, em estado de choque, não tenha captado todos os detalhes da dinâmica. Noutros termos, a ejaculação nas nádegas e no short não são mutuamente excludentes. O que importa, em última análise, é que ambas as narrativas convergem para a prática de ato libidinoso perpetrado pelo padrasto contra a menor, em contexto de clandestinidade e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima.

Não se pode olvidar que a palavra da vítima, em delitos contra a dignidade sexual, assume especial relevância, consoante o enunciado sumular n. 10 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas. No caso em exame, a adolescente apresentou relato firme, coerente e detalhado, descrevendo a dinâmica do abuso com riqueza de pormenores, sem contradições internas e em consonância com os demais elementos de prova. A narrativa encontra respaldo nas declarações da genitora, nos relatórios psicossociais e nos prontuários médicos que evidenciam o sofrimento psíquico da ofendida, traduzido em crises de ansiedade, automutilações e nada menos que quatro tentativas de suicídio.

Ademais, não se identificou qualquer motivo plausível para que a vítima incriminasse injustamente o padrasto. Ao contrário, o próprio requerente reconheceu que mantinha bom relacionamento com a enteada, circunstância que afasta a hipótese de animosidade ou vingança. A gravidade das consequências emocionais suportadas pela adolescente, que demandaram internações psiquiátricas e acompanhamento especializado, reforça a verossimilhança da acusação e demonstra o impacto profundo do trauma vivenciado.

Finalmente, malgrado o requerente sustente que não há prova pericial que ateste “a presença de material biológico, sinais de abuso ou qualquer vestígio físico que corroborasse a denúncia”, certo é que atos libidinosos como aqueles imputados ao requerente nem sempre deixam rastros, e, quando deixam, estes podem ser transitórios e/ou dificilmente identificáveis em exames periciais, inviabilizando a produção de prova técnica. Nessas situações, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros elementos, exatamente como ocorreu na espécie.

Portanto, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos, na medida em que o acórdão impugnado examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela responsabilidade penal do requerente.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, estudo psicossocial e demais evidências constantes nos autos.

A ausência de vestígios de conjunção carnal no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, uma vez que o tipo penal se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos, sendo dispensável a realização de conjunção carnal para a configuração do delito” (TJMT, Apelação n. 1001992-15.2022.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 1º de agosto de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026